Tribunal: TJBA
Processo: 8147685-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147685-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SH BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA

Advogado(s)
:
CAMILA GOMES LADEIA, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA

APELADO: M & M ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO NEVES BARRETO, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de declaração. Honorários sucumbenciais. Erro material. Divergência entre numeral e valor por extenso. Alegação de omissões quanto à análise da inépcia da inicial, do princípio da autonomia patrimonial e da especificidade probatória. Rediscussão do mérito. Inadmissibilidade. Acolhimento parcial.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que julgou apelação cível, sendo um deles voltado à correção de erro material no percentual dos honorários sucumbenciais e o outro à alegada omissão quanto à prova do débito e à legitimidade passiva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro material no acórdão quanto à divergência entre o percentual numérico e o valor por extenso referente aos honorários sucumbenciais; (ii) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao enfrentar a prova do débito e a legitimidade passiva da embargante SH BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

III. Razões de decidir

3. Constatada divergência entre o percentual numérico (11%) e o valor expresso por extenso (doze por cento), configura-se erro material sanável por embargos de declaração, devendo prevalecer o valor grafado por extenso.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em caso de divergência entre numeral e escrita por extenso, deve prevalecer esta última, por analogia às regras dos títulos de crédito.

5. Inexiste omissão quanto à análise da prova do débito, pois o acórdão enfrentou expressamente a suficiência do conjunto documental apresentado, bem como a distribuição do ônus probatório.

6. A legitimidade passiva foi adequadamente examinada, com fundamentação baseada na teoria da aparência, diante da configuração de grupo econômico e da atuação direta da embargante na relação jurídica material.

7. Os embargos opostos por SH BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA visam à rediscussão do mérito e à reavaliação do conjunto probatório, providência incabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração opostos por M & M ARAÚJO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA parcialmente acolhidos e rejeitados aqueles opostos por SH BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Tese de julgamento:
“1. Configura erro material a divergência entre o percentual numérico e o valor por extenso referente aos honorários sucumbenciais, devendo prevalecer este último.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reanálise de provas quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, EDcl no APC 0731369-64.2021.8.07.0001; TJMG, EDcl 5004137-50.2018.8.13.0040.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos recursos duplos de
Embargos de Declaração na Apelação n. 8147685-51.2023.8.05.0001
, em que são embargantes/embargados
M & M ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
e
SH BRASIL SERVICOS MÉDICOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conh
ecer
dos recursos e acolher parcialmente aquele oposto por
M & M ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA e
rejeitar o oposto por
SH BRASIL SERVICOS MÉDICOS LTDA
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora